Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700571-38.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUDES MOURA DA SILVA EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por EUDES MOURA DA SILVA, contra a decisão de ID 62544332, a qual, monocraticamente, não conheceu do apelo interposto em razão da violação do princípio da dialeticidade. Nos embargos de declaração, o embargante aponta omissão na decisão monocrática proferida, a qual deixou de conhecer o apelo, ao não majorar os honorários advocatícios de sucumbência. Requer a majoração dos honorários sobre a condenação (ID no 62685056). Contrarrazões ofertadas no ID no 63970853. É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Sobre a majoração dos honorários de sucumbência, preceitua o art. 85, § 11, do CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. A majoração da verba depende da fixação de honorários na origem. Na hipótese, a sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 107.097,84). Desse modo, ante o não conhecimento do apelo, deve a verba honorária ser majorada. Nesse sentido: TEMA 1059 (STJ): “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro o montante arbitrado na instância de origem a título de honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 107.097,84). ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão existente e majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 107.097,84). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 12:18:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador